Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-59.2020.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-59.2020.8.14.0029

APELANTE: BENEDITO DIAS DA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSO DO BANCO NÃO APRECIADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. em face de acórdão que analisou apenas o agravo interno da parte autora, sem examinar o recurso interposto pela instituição financeira (ID 17820608).

2.

O embargante apontou omissão no julgado, sob alegação de negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 1.022 do CPC.

3.

Ausência de contrarrazões (certidão de ID 32753177).

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o agravo interno interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A.; e

(ii) verificar, no mérito, a validade do contrato de empréstimo consignado n.º 572564017 diante da alegação de inexistência de contratação pela parte autora e a responsabilidade do banco pelos descontos efetuados em benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

5. Constatada a omissão alegada, pois o acórdão embargado deixou de apreciar o agravo interno da instituição financeira, o que compromete o contraditório e a ampla defesa, além de infringir os arts. 93, IX, da CF e 1.022 do CPC.

6. Superada a preliminar, passa-se à análise do agravo interno do banco.

7. A controvérsia gira em torno de contrato bancário alegadamente inexistente, com descontos realizados em benefício previdenciário do autor, que negou ter contratado.
8. Trata-se de relação de consumo, conforme Súmula 297 do STJ, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

9. De acordo com o art. 429, II, do CPC, compete ao banco a prova da autenticidade do contrato, especialmente em caso de negativa da parte autora.

10. No caso concreto, não houve produção de prova pericial pelo banco, tampouco comprovação inequívoca da contratação, sendo insuficientes os documentos apresentados (termo de adesão com assinatura a rogo e TED).
11. A responsabilidade do banco é objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ), sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiros.

12. Os danos morais são in re ipsa, ante a natureza alimentar do benefício e a ausência de demonstração da contratação. O valor fixado (R$ 1.000,00) é razoável.

13. A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme modulação dos efeitos do EAREsp 600.663/RS do STJ.

14. Juros e correção monetária conforme jurisprudência: juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

15.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
para sanar a omissão verificada, com exame do agravo interno do Banco Itaú Consignado S.A.
16.
Agravo interno conhecido e desprovido
, mantendo-se a decisão monocrática que:

(i) reconheceu a nulidade da contratação por ausência de prova da pactuação;

(ii) determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados; e

(iii) fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A omissão quanto à apreciação de recurso regularmente interposto enseja o acolhimento dos embargos de declaração, por violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 1.022 do CPC.

2. Em caso de negativa de contratação bancária, incumbe à instituição financeira a prova da veracidade da pactuação, nos termos do art. 429, II, do CPC.

3. A responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras alcança descontos indevidos em benefícios previdenciários, ainda que decorrentes de eventual fraude de terceiros.

4. A ausência de comprovação da contratação justifica a restituição simples dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 297 e 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp 1.846.649/MA); STJ, EAREsp 600.663/RS; STJ, Súmulas nº 54 e 362.

TJRS, Apelação Cível 5004402-03.2020.8.21.3001; TJRS, Apelação Cível nº 70082203183.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800010-59.2020.8.14.0029

EMBARGANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO: BENEDITO DIAS DA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra o Acórdão n. 31667386 que não conheceu do AGRAVO INTERNO de BENEDITO DIAS DA COSTA.

Na origem (id. Num 13242641), BENEDITO DIAS DA COSTA sustenta ser beneficiária do INSS, sendo esta a única renda para sua manutenção e de seus familiares.

Percebendo que os valores de seu benefício não correspondiam ao valor que deveria receber, após averiguação tal situação, obteve como resposta que os valores não estavam sendo disponibilizados em sua integralidade em virtude de descontos relativo a empréstimo consignado contrato nº 572564017, no valor total de R$ 490,61 (quatrocentos e noventa reais e sessenta e um centavos) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 13,70 (treze reais e setenta centavos) por mês.

Afirma não ter efetuado a referida contratação ante a utilização de sua conta bancária tão somente para o percebimento do benefício previdenciário. Assim, pugna pela suspensão/cancelamento imediato do referido desconto, a devolução em dobro do valor indevidamente descontado, além de indenização por danos morais.

Contestação ao id. Num 13242657.

Sobreveio sentença de parcial procedência ao id. Num 13242672. Transcrevo a parte dispositiva:

“... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser observada, entretanto, a regra do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.313/2015).

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, certifique-se, arquive-se e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Maracanã-PA, data da assinatura digital.

FRANCISCO WALTER RÊGO BATISTA

Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Única da Comarca de Maracanã/PA”.

Inconformado BENEDITO DIAS DA COSTA interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. Num 13242674) sustentando
(i)
a inexistência de documentos que comprovem a legitimidade da contratação;
(ii)
a necessidade de repetição do indébito;
(iii)
a ocorrência de danos morais a serem indenizados. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID Num 13242678.

A Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
recebeu o
com efeito devolutivo e suspensivo
, conforme o art. 1.012 do CPC. Determinou-se o envio dos autos ao Ministério Público para parecer.

Parecer do Ministério Público no ID Num 14294286 pelo provimento do recurso declarando a nulidade da sentença.

A Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
reconheceu que a
apelação cível
trata de matéria
não relacionada a servidor público
e possui
outros processos semelhantes já analisados pela 1ª Turma de Direito Privado
. (15185365 - Despacho)

Em
24/11/2023
, foi realizada
sessão de conciliação virtual
pelo CEJUSC de 2º Grau no processo de
apelação cível nº 0800010-59.2020.8.14.0029
, com a presença da parte
apelante
,
Benedito Dias da Costa
, e ausência do
apelado
,
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
. A tentativa de acordo foi
infrutífera
, e os autos foram
devolvidos ao gabinete.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 1.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

17467790 - Sentença

O
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
interpôs
agravo interno
contra a
decisão monocrática
, que
deu parcial provimento à apelação de Benedito Dias da Costa
, reconhecendo a
nulidade de contrato de empréstimo consignado
e condenando o banco ao pagamento de
R$ 1.000,00 por danos morais
.

O banco alega que:

A contratação foi regular, com assinatura a rogo e testemunhas, além de comprovante de depósito (TED);

A decisão ignorou provas relevantes apresentadas pelo banco, violando o contraditório e ampla defesa;

Não seria necessária perícia grafotécnica, e caberia ao autor comprovar que não recebeu ou devolveu o valor;

A situação não caracteriza dano moral, sendo, no máximo, mero aborrecimento;

Pede a
reforma da decisão para restabelecer a sentença de improcedência
ou, subsidiariamente, a
compensação dos valores recebidos
e
afastamento dos honorários sucumbenciais
, com base no
princípio da causalidade
.

Ao final, requer o
provimento do recurso
. (17820608 - Petição)

BENEDITO DIAS DA COSTA interpôs
agravo interno
alegando que:

O valor é
irrisório
e
destoa da jurisprudência do TJPA
, que em casos análogos fixa valores entre
R$ 5.000,00 e R$ 6.000,00
;

A fundamentação da decisão é
equivocada
, pois presumiu indevidamente que ações distintas poderiam gerar enriquecimento ilícito;

Ressalta sua condição de
idoso, analfabeto funcional e hipervulnerável
, vítima de
prática bancária abusiva e recorrente
;

Pede a
reforma da decisão
para majorar a indenização, conforme jurisprudência consolidada e o caráter pedagógico da condenação.

Requer, ao final, o
provimento do agravo
, com
juízo de retratação ou julgamento colegiado
, para
elevar o valor da indenização
por danos morais (17908453 - Petição).

O
Banco Itaú Consignado S.A.
apresentou
contrarrazões
sustentando que:

Não houve falha na prestação do serviço
, tendo sido comprovada a
contratação válida
, com assinatura a rogo e TED.

O pedido de aumento do valor indenizatório seria
injustificado
e representaria
tentativa de enriquecimento sem causa
.

O valor de
R$ 1.000,00 fixado pela relatora é adequado
e proporcional aos fatos dos autos.

Não se pode incentivar uma “
indústria do dano moral
” com indenizações desproporcionais.

Ao final, requer o
desprovimento do agravo interno
, mantendo-se a decisão que fixou a indenização (18381144 - Contrarrazões).

O recurso foi submetido ao colegiado e julgado, nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por Benedito Dias da Costa contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível.

2. Constatada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que efetuou descontos indevidos no benefício previdenciário do autor sem comprovação de contratação válida, configura-se a responsabilidade civil da instituição financeira e o direito do autor à indenização por danos morais.

3. O dano moral, em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido (in re ipsa), dispensando prova concreta de prejuízo. As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes cometidas por terceiros.

4. A manutenção do valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 é adequada e proporcional, considerando o risco de somatório de indenizações em casos análogos, prevenindo o enriquecimento sem causa.

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

21667952 - Acórdão

O
Banco Itaú Consignado S.A.
opôs
embargos de declaração
alegando
omissão
no julgado, em decorrência do seu
agravo interno
(ID 17820608) não ter sido
analisado
no acórdão, havendo menção apenas ao recurso da parte contrária;

Requer o
conhecimento e julgamento
do seu agravo, que discute a
validade do contrato de empréstimo consignado
e a
regularidade do crédito (TED)
;

Por fim, requer o
acolhimento dos embargos
e a devida apreciação do recurso apresentado (21874480 - Embargos de Declaração).

O
Banco Itaú Consignado S.A.
peticionou nos autos, requerendo o
chamamento do feito à ordem
devido ao
falecimento do autor
, Benedito Dias da Costa, constatado por meio de consulta ao site da Receita Federal.

Com base no
art. 313, §2º, II do CPC
, o banco pede a
suspensão do processo
e a
regularização do polo ativo
, sob pena de
extinção sem resolução de mérito
. Subsidiariamente, caso haja contestação quanto ao falecimento, requer
audiência de conciliação para prova de vida
.

Pede também que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado
Dr. Nelson Monteiro de Carvalho Neto
(OAB/RJ 60.359). (21956463 - Petição)

Certificado a ausência de contrarrazões.

O advogado
Diorgeo Rocha
comunicou o
falecimento do Apelante Benedito Dias da Costa
e que
não foi possível localizar os herdeiros
do falecido e, diante disso,
requereu o arquivamento do processo por perda do objeto
, uma vez que o falecimento inviabiliza o prosseguimento da demanda. (23115416 - Petição)

Foi determinado, por despacho de ID nº 24419077, que fosse promovida a regularização da substituição processual, mediante a apresentação de documentos comprobatórios da qualidade de herdeiros de todos os sucessores.

Certidão de ID 28248664 de cumprimento da intimação pelo Oficial de Justiça.

O recurso foi submetido ao colegiado e julgado, nos seguintes termos:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FALECIMENTO DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito. A parte autora, beneficiária do INSS, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirmou não ter celebrado.

2. A decisão monocrática reconheceu a cobrança indevida, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, ao tempo em que deu parcial provimento ao recurso. O agravante, inconformado, requereu a majoração da indenização e a consideração individualizada de outros contratos consignados.

3. Durante o trâmite do agravo interno, sobreveio o falecimento do autor. Determinou-se, então, a regularização do polo ativo com a devida habilitação dos sucessores. A parte, contudo, deixou de cumprir a determinação no prazo assinalado, mantendo-se a irregularidade da representação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do agravo interno interposto, ante a ausência de regularização da substituição processual após o falecimento do agravante, e, por conseguinte, se é viável a análise do mérito recursal quanto à majoração dos danos morais pleiteados.

III. Razões de decidir

3. Verificado o falecimento da parte agravante, o Tribunal oportunizou aos sucessores a apresentação de documentação comprobatória de sua qualidade de herdeiros, a fim de promover a substituição processual nos termos legais.

4. Decorrido o prazo assinalado, constatou-se a inércia dos interessados, o que configurou a manutenção de vício na representação processual.

5. Nos termos do art. 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando, em fase recursal, a parte recorrente não regulariza sua representação após intimação. Assim, a ausência de providência processual indispensável inviabiliza o prosseguimento da análise do agravo interno.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará confirma o entendimento de que a ausência de regularização da representação processual impõe o não conhecimento do recurso, por falta de pressuposto de validade e regularidade da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de regularização da representação processual, por não habilitação de sucessores após o falecimento da parte agravante, impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 76, § 2º, I; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, AgInt no REsp 1830797/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16/03/2020;

· TJPA, AC 0056306-07.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 18/02/2019.

31667386 - Acórdão

O
Banco Itaú Consignado S.A.
opôs
embargos de declaração
, alegando
omissão
no acórdão, pois segundo o banco:

O acórdão
não apreciou seu Agravo Interno
(ID 17820608), analisando apenas o recurso da parte autora;

Essa omissão configura
negativa de prestação jurisdicional
, ferindo os arts.
93, IX da CF
e
1.022 do CPC
;

Requer que a Turma
se manifeste expressamente
sobre seu recurso.

Por fim, pede o
acolhimento dos embargos
para sanar a omissão e solicita que as publicações sejam feitas em nome do advogado
Dr. Nelson Monteiro de Carvalho Neto
(OAB/RJ 60.359).

Sem contrarrazões (32753177 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e adequadamente fundamentados, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e merecem acolhida para sanar omissão relevante no acórdão prolatado, que deixou de apreciar o Agravo Interno interposto pela instituição financeira, protocolado sob o ID 17820608.

Conforme se depreende dos autos, o v. acórdão limitou-se à análise do agravo interno interposto pela parte autora, ora falecida, BENEDITO DIAS DA COSTA,
omitindo-se quanto à impugnação apresentada pelo banco recorrente
, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pelo que passo a apreciá-lo.

A controvérsia do Agravo Interno interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. gravita em torno da validade do contrato de empréstimo consignado n.º 572564017 e da responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em benefício previdenciário de titularidade do autor, que nega a contratação.

Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica ora debatida atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme enunciado da Súmula 297 daquele egrégio Tribunal, vejamos:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Estabelecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, notadamente quando hipossuficiente e verossímil a alegação de negativa de contratação, como no caso dos autos.

A jurisprudência é firme no sentido de que, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira a comprovação da veracidade da pactuação, nos termos do art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ (REsp 1.846.649/MA), assim caberia ao réu a produção de prova pericial para comprovar a validade a contratação e que o réu usufruiu dos valores.

Na oportunidade, cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, O valor fixado na sentença, em R$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que \a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva\.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTO - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

In casu, embora o banco tenha juntado documentos que reputa idôneos (termo de adesão com assinatura a rogo e comprovante de TED), não se desincumbiu do ônus probatório exigido pelo ordenamento jurídico e pelo precedente vinculante citado, notadamente diante da expressa negativa de contratação e da ausência de perícia grafotécnica, sequer requerida pela instituição, a quem incumbia a prova da veracidade do contrato.

A responsabilidade da instituição financeira, ademais, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ (
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária)
, sendo irrelevante eventual alegação de culpa de terceiros ou de inexistência de dolo, diante do risco da atividade e da falha na prestação do serviço bancário.

Quanto ao dano moral, revela-se in re ipsa, prescindindo de prova concreta, tendo em vista os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, por contratação não demonstrada. A indenização fixada em R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional, especialmente diante da multiplicidade de ações envolvendo a mesma parte e a mesma instituição financeira, o que recomenda prudência para evitar enriquecimento sem causa.

A devolução dos valores descontados deve observar a forma simples, e não em dobro, à luz da modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 600.663/RS pelo STJ, considerando-se que os descontos ocorreram anteriormente à publicação do referido precedente.

Por fim, os juros moratórios e a correção monetária devem incidir conforme a jurisprudência consolidada: juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I – CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., para o fim de sanar a omissão no acórdão de ID 31667386, com a apreciação do Agravo Interno protocolado sob o ID 17820608.

II – No mérito do referido Agravo Interno, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026